Tribunal: TJSP
Processo: 1034765-87.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação - Ação de repetição de indébito com pedido de reparação por danos morais – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Relação de natureza civil entre as partes – Associação requerida atuou como intermediadora entre o autor e a construtora – A reparação por danos decorrentes da inexecução do contrato deve ser buscada em face da pessoa que assumiu a obrigação – Danos morais

Ementa:
Apelação - Ação de repetição de indébito com pedido de reparação por danos morais – Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade – Relação de natureza civil entre as partes – Associação requerida atuou como intermediadora entre o autor e a construtora – A reparação por danos decorrentes da inexecução do contrato deve ser buscada em face da pessoa que assumiu a obrigação – Danos morais – Ausência de prática de ato lesivo pela requerida. – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
Registro: 2021.0000020294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034765-87.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEONARDO FEREZIN NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SARI -
SOCIEDADE AMIGA DO RECREIO INTERNACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
VOTO No 28.448
2
VOTO No 28.448
Apelante: Leonardo Ferezin Neto
Apelado: Sociedade Amiga do Recreio Internacional - Sari
Comarca: Ribeirão Preto (10a Vara Cível)
Juíza: Rebeca Mendes Barista
Apelação - Ação de repetição de indébito com pedido de
reparação por danos morais
Código de Defesa do
Consumidor Inaplicabilidade Relação de natureza civil
entre as partes
Associação requerida atuou como
intermediadora entre o autor e a construtora A reparação
por danos decorrentes da inexecução do contrato deve ser
buscada em face da pessoa que assumiu a obrigação

Danos morais
Ausência de prática de ato lesivo pela
requerida. Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 1890/1891, acrescento
ter a r. sentença julgado improcedente o pedido inicial. Diante da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
arbitrados em 10% do valor da causa.
O autor interpôs recurso de apelo
(fls.1897/1904) pugnando pela reforma integral da sentença. Afirma que
os documentos colacionados pela requerida não comprovam que
cumpriu com a sua obrigação contratual que era entregar ao autor as
obras e serviços referente a instalação e ligação da rede de esgoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
VOTO No 28.448
3
pavimentação da rua em frente ao seu imóvel, bem como colocação de
guias e sarjeta. Observa que devem ser aplicados no caso vertente as
normas protetivas prevista no Código de Defesa do Consumidor. Alega
que a apelada chamou para si a responsabilidade pela execução dos
serviços e cobrou o preço para executar os serviços para os quais fora
contratada, não tendo o autor nenhuma culpa se a requerida foi
negligente na contratação de empresa que iria executar os serviços,
cabendo a ela acionar a empresa terceirizada que não executou os
serviços contratados. Alega que pagou integralmente o valor cobrado à
requerida e não à terceira pessoa. Afirma ser patente a ocorrência de
danos morais uma vez que a rua em que está localizado o seu imóvel
está na terra, o que na seca faz o autor ser obrigado a conviver com
intensa poeira e na época da chuva tem que conviver com o lamaçal,
além de não ter a coleta do seu esgoto até a presente data. Aduz que a
própria ré confessa às fls. 139 que foi ela a responsável pela cobrança
junto ao autor para a execução dos serviços que até hoje não foram
executados. Afirma que a SARI que colocou referidos serviços e obras a
disposição de todos os moradores (sócios e não sócios), cobrando e
recebendo a quantia de R$ 15.000,00 de cada morador do bairro Recreio
Internacional para executar os serviços contratados e não executou
serviço nenhum e nenhuma obra a contento, apenas se locupletou à custa
do patrimônio do autor e demais moradores.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões
da
requerida
às
fls.
1908/1916.
Inicialmente
o
presente
feito
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
VOTO No 28.448
4
distribuído à 33a Câmara de Direito Privado, onde o recurso não foi
conhecido em razão da competência, sendo redistribuído à esta egrégia
Câmara (fls. 1925/1928)
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito
c/c indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face da
requerida, afirmado, em síntese, que no ano de 2012, contratou e pagou
os serviços da ré para que fossem construídas guias, sarjetas,
pavimentação de ruas do bairro recreio internacional e rede de esgoto
com previsão de entrega para 2016. Alega que até o momento a obra não
foi concluída, bem como, não é informado quando serão. Pugna pela
restituição em dobro dos valores despendidos, bem como, pelo
arbitramento de indenização por danos morais.
A requerida, por outro vértice, alega ter
atuado tão somente como intermediadora entre os moradores e a
construtora. Aduz que a obra foi 90% finalizada e que ficou parada por
desacordo dos moradores com a Construtora Asbylt e devido à
solicitação do DAERP e do Ministério Público do Meio Ambiente de
Ribeirão Preto. Afirma que a rede de esgoto não estaria funcionando de
qualquer maneira, pois falta obra externa da DAERP.
O feito teve o seu normal prosseguimento
sendo proferida a sentença de improcedência.
Por primeiro, anoto ser inaplicável no caso
vertente, as normas protetivas previstas no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
VOTO No 28.448
5
Consumidor, uma vez que a relação mantida entre as partes é de
natureza civil e não de consumo como tenta fazer demonstrar, sem
sucesso, o autor.
Isto porque, embora o art. 3o do
mencionado diploma conste que os entes despersonalizados também são
fornecedores, para que configurem como prestares/fornecedores o fim
social deve ser observado.
As
atividades
desenvolvidas
pelas
associações não se enquadram em nenhum dos casos elencados.
Destarte, efetivamente não há que se falar
em aplicabilidade no caso vertente do Código de Defesa do Consumidor.
Anoto que a inexecução, mesmo que
parcial, restou incontroverso nos autos.
Destaco, porém, que os documentos
colacionados aos autos, bem como, as alegações das partes deixaram
claro que a requerida não foi contratada para realizar as obras
questionadas, mas sim, em nome dos moradores do loteamento, ou seja,
firmam contratos de prestação de serviços, dentre os quais, o objeto da
presente ação, mediante prévia licitação, com a empresa ASBYLT
Construção Civil Ltda.
Assim, se não houve a contraprestação da
parte contratada, é ela
construtora - que deve responder pela
inexecução das obrigações assumidas, como muito bem decidiu o
magistrado de 1o grau.
Destarte, diante da inexistência de culpa
ou qualquer ato ilícito por parte da requerida não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1034765-87.2018.8.26.0506
VOTO No 28.448
6
arbitramento de indenização por danos morais no caso vertente.
Por fim, anoto que Juízo a quo ao proferir
a sentença ora recorrida fez constar a litigiosidade entre as partes e o
esforço da nova administração para regularização do projeto, nos
seguintes termos: “Não se pode perder de vista, ainda, a intensa litigiosidade que
envolve a associação requerida e seus associados, seja porque muitos são
inadimplentes (fls. 1.618/1.823 ), seja porque os antigos administradores da
requerida são questionados por má-gestão, tanto que suas contas não foram
aprovadas (fls. 215/ e 223), seja porque a empresa contratada pelos antigos gestores
é apontada por ter obtido superfaturamento (processo em curso perante a E. 9a Vara
Cível desta Comarca - fls. 1.352/1.362). Pelo que verte dos autos, apesar de as obras
e os serviços não terem sido finalizados, a atual administração da requerida vem
envidando todos os esforços junto aos órgãos públicos municipais e ao Ministério
Público Estadual para regularização e adequação do projeto, a evidenciar falta de
dolo ou culpa da ré no tocante à inexecução por parte da empresa contratada”.

Assim, a sentença ora recorrida deve ser
mantida integralmente.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 11% sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora